Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-41.2023.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-41.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVONE ROMAO DA SILVA - CPF: 537.925.211-72 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora, consumidora idosa, alegou a cobrança indevida por meio de boletos referentes a cartão de crédito não solicitado.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela cobrança indevida de valores referentes a cartão de crédito não solicitado e se há dano moral indenizável decorrente da conduta abusiva.

III. Razões de decidir:

3. Configurada a relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14).

4. O banco apelado não comprovou a regularidade da cobrança nem a entrega do cartão de crédito à consumidora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme disposto no art. 373, II, do CPC.

5. A prática de envio e cobrança de produtos ou serviços não solicitados viola o art. 39, IV e V, do CDC, caracterizando abuso.

6. A apelante, idosa, encontra-se em situação de vulnerabilidade, sendo-lhe assegurada proteção especial pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o que agrava a ilicitude da conduta da instituição financeira.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o dever de indenizar em razão da cobrança indevida, especialmente quando há sofrimento psicológico e risco de restrição creditícia ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança indevida de valores por instituição financeira, especialmente quando referente a produto ou serviço não solicitado, caracteriza prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2. O consumidor idoso tem proteção especial contra práticas abusivas, nos termos do Estatuto do Idoso.

3. A imposição de cobrança indevida, acompanhada de risco de restrição creditícia e sofrimento psicológico, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 39, IV e V; CPC, art. 373, II; Lei 10.741/03 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.617.347/PR; AgInt no REsp 1.777.307/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IVONE ROMÃO DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO INTERMEDIUM, julgou-a improcedente, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenou a parte autora ao pagamento de

custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega que não solicitou cartão de crédito. Aduz
que os boletos cobrados não têm origem legítima. Aponta a emissão de cobranças indevidas mesmo após a quitação de contrato anterior.

Requer a reforma da sentença singular
para declarar a inexistência do débito e a condenação do banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões (Num. 249599688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou de cobrança em maio de 2022 de cartão de
crédito não solicitado através boleto de cobrança junto ao Banco Inter no valor de R$ 115,96 (cento e quinze reais e noventa e seis centavos) de uma dívida referente a compras no valor de R$1.103,20 (mil e cento e três reais e vinte centavos) que jamais adquiriu. O juízo singular decidiu pela improcedência da ação (Num. 249599683).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que não solicitou cartão de crédito, afirma
que os boletos cobrados não têm origem legítima e aponta a emissão de cobranças indevidas mesmo após a quitação de contrato anterior.

Ao caso em tela, o que se constata é que estamos diante de matéria sobre relação de consumo. Assim, aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), em especial o art. 14, que impõe ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

D
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Ressai dos autos, proposta, por parte do banco apelado, de celebração de acordo e a disposição de devolução de valores cobrados indevidamente (Num. 249599666). Não se encontra no feito, a comprovação de que o cartão de crédito foi entregue à consumidora, que afirma expressamente de que jamais recebeu o aludido instrumento (Num. 249599685 - Pág. 05).
O contrato apresentado pela instituição financeira aos autos, data de 2015 e
foi devidamente quitado (Num. 249599685 - Pág. 03).

O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, permite constatar que o banco apelado não se
desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar de forma cabal, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não
comprovou a regularidade da cobrança efetuada por meio dos boletos encaminhados à apelante. Não há justificativa plausível para a emissão de boletos com vencimentos em 2022.

Ora, o art. 39, IV e V, do CDC veda práticas abusivas, como a imposição de produtos ou serviços não solicitados e a exigência de vantagens manifestamente excessivas do consumidor.

Ainda, é de se registrar que o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) estabelece a proteção especial aos consumidores idosos, especialmente no que tange à transparência e à boa-fé objetiva nas relações de consumo. Assim, inexistente a relação jurídica válida entre as partes no momento das cobranças, evidente a prática abusiva por parte do banco, que impôs à consumidora a tentativa de pagamento indevido, sob pena de possível restrição creditícia.

Ademais, a parte apelante possui 68 (sessenta e oito) anos, demonstrando sua vulnerabilidade, o que torna a conduta da instituição financeira ainda mais reprovável. A cobrança indevida de valores quitados, especialmente contra idosos, configura prática abusiva e passível de reparação moral.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a cobrança indevida de valores inexistentes, especialmente quando impõe ao consumidor situação vexatória ou angustiante, enseja indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1.617.347/PR; AgInt no REsp 1.777.307/SP).

Restou demonstrado no feito, o abalo psicológico sofrido pela apelante, que passou por noites de preocupação, medo de ter seu nome negativado e sofreu tentativas frustradas de resolver a situação junto ao banco.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Declaro a inexistência do débito cobrado pela instituição financeira, determino o cancelamento do cartão de crédito indevidamente vinculado à apelante e condeno o banco requerido, ora apelado, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Inverto o ônus sucumbencial. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11º, majoro os honorários arbitrados para 15% (quinze por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025